Tribunal: TJMT
Processo: 1000431-18.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000431-18.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), WAGNO MAIA DA CRUZ - CPF: 136.834.541-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de busca e apreensão. alienação fiduciária. sentença ultra petita. declaração de rescisão contratual de ofício. violação ao princípio da congruência. incompatibilidade com o decreto-lei no 911/1969. decurso do excesso decotado. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, julgou procedente o pedido, consolidou a posse e propriedade do bem em favor da credora e, de ofício, declarou rescindido o contrato, sem requerimento expresso na inicial.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de rescisão contratual, proferida de ofício em ação de busca e apreensão, configura julgamento ultra petita, em afronta ao princípio da congruência, e se tal providência é compatível com o regime jurídico da alienação fiduciária.

iii. razões de decidir

3. O princípio da congruência, consagrado nos arts. 141 e 492 do CPC, veda a concessão de provimento jurisdicional além dos limites do pedido, sendo parcialmente nula a sentença ultra petita, com possibilidade de decote do excesso.

4. A petição inicial restringiu-se ao pedido de consolidação da propriedade e autorização de venda do bem, inexistindo requerimento de rescisão contratual, o que evidencia o vício de julgamento além do pedido.

5. O regime do Decreto-Lei no 911/1969 pressupõe a subsistência do contrato após a consolidação da propriedade, permitindo a venda do bem e a apuração de eventual saldo devedor, circunstância incompatível com a rescisão contratual declarada de ofício.

6. A manutenção do vínculo contratual revela-se necessária para viabilizar a responsabilização do devedor pelo saldo remanescente e o dever de prestação de contas pelo credor fiduciário.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para decotar a declaração de rescisão contratual, mantendo-se os demais capítulos da sentença.

Tese de julgamento: “1. Configura julgamento ultra petita a declaração de rescisão contratual de ofício em ação de busca e apreensão quando inexistente pedido expresso na inicial. 2. O regime jurídico da alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, pressupõe a subsistência do contrato após a consolidação da propriedade do bem.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141, 492 e 487, I; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 1o, § 5o, e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.794.482/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 16.03.2026; TJMT, AI no 1003241-74.2026.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 14.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Proc. no 1000431-18.2017.8.11.0041), ajuizada em desfavor de WAGNO MAIA DA CRUZ, julgou procedente o pedido, declarou rescindido o contrato, consolidou a posse e propriedade do bem móvel alienado fiduciariamente em favor da instituição credora, facultou a venda do bem e condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (cf. Id. no 361772850).

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em vício de julgamento ultra petita, porquanto o juízo de origem declarou de ofício a rescisão do contrato sem que tal providência houvesse sido requerida na petição inicial, em violação ao princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que a declaração de rescisão contraria o regime jurídico do Decreto-Lei no 911/1969, cujo art. 2o autoriza o credor fiduciário a vender o bem a terceiros e aplicar o produto no pagamento do débito, permanecendo o devedor pessoalmente obrigado pelo eventual saldo remanescente, o que pressupõe a subsistência do vínculo contratual após a consolidação da propriedade e a alienação do bem.

Pede, então, o provimento do recurso para que, reformada parcialmente a sentença, seja decotada a declaração de rescisão contratual, mantendo-se apenas o dispositivo que consolidou a posse e a propriedade plena do bem alienado fiduciariamente em favor da apelante (cf. Id. no 361772855).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia é restrita e bem delimitada: saber se o juízo de origem, ao declarar de ofício a rescisão do contrato de alienação fiduciária sem que tal providência houvesse sido requerida na petição inicial, incorreu em vício de julgamento ultra petita, em violação ao princípio da congruência.

A sentença recorrida assim dispôs em seu dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, e 344, ambos do NCPC, cumulada com Decreto Lei no. 911/69, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do Autor o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado.”

A análise dos pedidos formulados na petição inicial revela que a apelante se limitou a postular a consolidação da posse e da propriedade do bem alienado fiduciariamente em seu favor, com a consequente autorização para alienação a terceiros nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969. Não há, em nenhum trecho da exordial, requerimento de rescisão contratual.

O princípio da congruência, positivado nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida ou conceder providência além dos limites da lide. A sentença ultra petita, aquela que vai além do que foi requerido, é parcialmente nula, cabendo ao Tribunal decotar o excesso sem prejuízo aos demais capítulos que se encontrem dentro dos limites da demanda.

A declaração de rescisão contratual de ofício, na ação de busca e apreensão, além de afrontar o princípio da congruência, contraria o regime jurídico estabelecido pelo Decreto-Lei no 911/1969. O art. 2o desse diploma autoriza o credor fiduciário a vender o bem a terceiros, aplicar o produto no pagamento do débito e entregar ao devedor o saldo eventualmente apurado. O §5o do art. 1o do mesmo diploma prevê expressamente que, se o preço da venda não bastar para cobrir o crédito do proprietário fiduciário, o devedor continuará pessoalmente obrigado a pagar o saldo devedor. Esse regime pressupõe, portanto, a subsistência do vínculo contratual após a consolidação da propriedade e a alienação do bem, o que é logicamente incompatível com a declaração judicial de rescisão.

A propósito, esta Primeira Câmara de Direito Privado já assentou que o credor fiduciário tem o dever legal de prestar contas ao devedor acerca da alienação extrajudicial do bem, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969, sendo a ação de exigir contas a via adequada para apuração do valor obtido com a venda e sua imputação no débito, o que somente faz sentido se o contrato permanecer vigente após a apreensão e a venda do bem:

“O art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969 impõe ao credor fiduciário o dever de prestar contas após a venda extrajudicial do bem, incluindo a correta imputação do valor obtido e a restituição de eventual saldo ao devedor ou seus sucessores.” (TJ-MT – 1a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Clarice Claudino da Silva – AI no 1003241-74.2026.8.11.0000, j. 14/04/2026)

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Terceira Turma, ao apreciar agravo em recurso especial oriundo deste Estado, examinou o mérito da tese de sentença ultra petita em ação de busca e apreensão, confirmando a viabilidade jurídica do controle dessa espécie de vício em sede recursal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO SURPRESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DEVEDOR FALECIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. D ISSÍDIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A alegação de violação do art. 10 do CPC, no caso concreto, demanda revaloração do contexto de intimações e do iter processual, providência vedada em recurso especial, à luz da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Trata-se de orientação consolidada nesta Corte que o falecimento do devedor anterior ao ajuizamento impede a formação da relação processual, de modo que o envio da notificação extrajudicial posterior ao óbito não constitui mora.

3. Não se configura dissídio quando os paradigmas citados tratam de hipótese diversa, sem prejuízo do óbice resultante da incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo conhecido e recurso não provido.

(STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Moura Ribeiro – AREsp n. 2.794.482/MT, julgado em 16/03/2026, publicado no DJEN 20/03/2026)

Embora naquele caso o STJ tenha afastado o vício por ausência de identidade fática com os paradigmas invocados, o precedente confirma que a tese é plenamente sindicável e que a declaração de rescisão em ação de busca e apreensão pode constituir vício ultra petita quando ausente o respectivo pedido, exatamente a hipótese dos presentes autos.

Assim, reconhecido o vício, impõe-se o decote da declaração de rescisão contratual do dispositivo sentencial, mantendo-se íntegros os demais capítulos da sentença, a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor da apelante, a autorização para alienação nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969 e a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

No que tange aos honorários recursais, deixo de proceder à majoração prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, uma vez que o provimento do recurso, ainda que parcial, obsta a incidência de tal acréscimo, por não se tratar de hipótese de desprovimento ou não conhecimento do recurso. Mantém-se, todavia, a condenação sucumbencial fixada na origem em desfavor do apelado, ante a manutenção da procedência do pedido principal.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para decotar do dispositivo da sentença a declaração de rescisão do contrato de alienação fiduciária, mantendo-se inalterados os demais capítulos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026